Tribunal: TJES
Processo: 5004426-63.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Omissão de socorro
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004426-63.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL BARBOZA LAGE GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Revisão criminal. Homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Omissão de socorro. Redimensionamento da pena. Parcial procedência.

I. Caso em exame

Trata-se de revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, III, e 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, com imposição de pena de 5 anos de detenção, em regime semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir. A defesa sustenta contrariedade da condenação às provas dos autos, ausência de culpa, inexistência de omissão de socorro, ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e apresentação de prova nova, além de pleitear, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) saber se houve ausência de culpa em razão de falha mecânica atribuível a terceiro; (iii) saber se restou configurada a omissão de socorro; (iv) saber se a decisão proferida na esfera cível configura prova nova apta a ensejar revisão criminal; e (v) saber se a dosimetria da pena comporta revisão.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui caráter excepcional, não se prestando à reanálise ampla do conjunto probatório, mas apenas à correção de erro judiciário evidente, nos termos do art. 621 do CPP.

4. O conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para sustentar a condenação, estando a materialidade e autoria devidamente comprovadas por laudos periciais, documentos e prova oral, inclusive pela confissão do réu quanto à condução do veículo.

5. A falha mecânica identificada no semirreboque não afasta a responsabilidade penal do condutor, pois evidencia negligência no dever de verificar as condições de segurança do veículo, especialmente tratando-se de motorista profissional.

6. Não há falar em culpa exclusiva de terceiro, sendo irrelevante eventual concorrência de condutas na esfera penal, desde que demonstrada a contribuição do agente para o resultado.

7. A alegação de ausência de percepção do acidente não se sustenta diante da magnitude do evento e das circunstâncias fáticas, restando configurada a omissão de socorro.

8. A decisão proferida na esfera cível não constitui prova nova, por não introduzir fato inédito, limitando-se a interpretação diversa dos mesmos elementos probatórios.

9. Na dosimetria, é legítima a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade acentuada do motorista profissional, mas indevida a valoração negativa das consequências do crime, por configurar bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

10. Revisão criminal parcialmente procedente, apenas para redimensionar a pena, fixando-a em 3 anos, 10 meses e 25 dias de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, mantidos os demais termos da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Daniel Barboza Lage Gonçalves,
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, inciso III, e 303, §1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena de 5 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, decisão posteriormente mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Na presente revisão criminal, a defesa sustenta, inicialmente, o cabimento da ação revisional sob o argumento de que a sentença condenatória seria manifestamente contrária à prova dos autos, bem como diante da existência de prova nova apta a demonstrar a inocência do requerente.

No mérito, alega a inexistência de culpa, afirmando que o acidente decorreu de falha mecânica consistente na má fixação do eixo do semirreboque, circunstância alheia à atuação do motorista, a quem não poderia ser imputada responsabilidade pela manutenção do veículo, atribuindo-se eventual falha ao proprietário ou à oficina responsável pelo serviço.

Sustenta, ainda, que o laudo pericial produzido nos autos admite expressamente a possibilidade de o condutor não ter percebido o acidente, em razão das características do conjunto veicular e da dinâmica do sinistro, o que afastaria a imputação de omissão de socorro.

Defende, nesse ponto, a ausência de violação ao dever objetivo de cuidado e a inexistência de previsibilidade do resultado, o que implicaria rompimento do nexo causal por culpa exclusiva de terceiro.

Aduz, também, a existência de prova nova consubstanciada em sentença proferida na esfera cível pelo Juízo do Estado de Minas Gerais, a qual, ao analisar os mesmos fatos, concluiu pela ausência de elementos aptos a responsabilizar o motorista, destacando inexistência de indícios de imprudência ou ingestão de álcool, bem como a verossimilhança da hipótese de não percepção do evento pelo condutor.

Subsidiariamente, a defesa aponta erro na dosimetria da pena, sustentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea, consistente na valoração negativa da culpabilidade em razão da condição de motorista profissional, circunstância que entende inerente ao tipo penal.

Requer, assim, a readequação da pena para patamar inferior a 4 anos, com consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pela parcial procedência da presente revisional.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004426-63.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL BARBOZA LAGE GONCALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
Daniel Barboza Lage Gonçalves,
com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, inciso III, e 303, §1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal, à pena de 5 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período, decisão posteriormente mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

Inicialmente, importa destacar que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, não se prestando à rediscussão ampla do conjunto probatório, mas apenas à correção de erro judiciário evidente, nos estritos limites do art. 621 do Código de Processo Penal.

No tocante à alegação de que a condenação seria manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que o conjunto probatório produzido na ação penal revela-se harmônico e suficiente para embasar o édito condenatório, não se evidenciando dissociação entre as conclusões adotadas e os elementos de prova constantes dos autos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de acidente de trânsito, pelo laudo pericial de local, pelo laudo cadavérico da vítima fatal e pelos documentos médicos relativos às vítimas lesionadas.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio requerente admitido, em interrogatório judicial, que conduzia o veículo no momento dos fatos, afirmando que “ouviu um certo barulho, mas não percebeu que o eixo do veículo havia soltado e atingido o veículo, pois o veículo estava vazio e é normal ouvir barulhos, que não percebeu nenhum sinal no painel da cabine, tendo seguido viagem” .

A controvérsia centra-se na existência de culpa e na configuração da omissão de socorro.

A defesa sustenta que o evento decorreu de falha mecânica atribuível a terceiro, consistente na má fixação do eixo do semirreboque, bem como que o laudo pericial admitiria a possibilidade de não percepção do acidente, afastando a responsabilidade penal.

Todavia, tal tese não se sustenta.

Com efeito, o laudo técnico é categórico ao apontar que o eixo do semirreboque encontrava-se fixado em desacordo com as exigências de segurança, preso por apenas um ponto de fixação, quando o correto seriam dois, circunstância que evidencia deficiência grave na manutenção do veículo.

Longe de afastar a responsabilidade do condutor, tal conclusão reforça a caracterização de culpa, na medida em que incumbe ao motorista profissional o dever de verificar previamente as condições de segurança do veículo antes de iniciar a condução, nos termos dos arts. 27 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Nesse sentido, a prova oral colhida em juízo é convergente ao demonstrar a dinâmica do acidente e a gravidade da conduta. A testemunha Antônio Tadeu Preti, policial rodoviário federal, afirmou que o semirreboque invadiu a contramão, destacando as condições da via e os vestígios encontrados no local.

Já o condutor do veículo atingido, Gustavo Henrique Salomão Santos, relatou que trafegava regularmente quando foi atingido pela parte traseira do caminhão, esclarecendo que a “última parte da traseira do caminhão deu um ‘L’ invadindo a contramão, vindo a atingir o veículo que seguia em sentido oposto”, o que resultou em consequências gravíssimas, inclusive o óbito de uma das vítimas.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro, atribuída à oficina ou ao proprietário do veículo, não afasta a responsabilidade penal do condutor.

Conforme entendimento consolidado, não há compensação de culpas na esfera penal, sendo suficiente que a conduta do agente tenha contribuído de forma relevante para o resultado, o que se verifica no caso, diante da inobservância do dever objetivo de cuidado.

No que tange à alegação de ausência de percepção do acidente, embora o laudo mencione tal possibilidade em tese, o contexto probatório afasta sua plausibilidade no caso concreto.

A magnitude do evento, com desprendimento de parte significativa do veículo, colisão violenta e projeção de outro automóvel contra a mureta, aliada ao fato de o requerente ter prosseguido viagem por considerável distância, sem qualquer providência, revela comportamento incompatível com a diligência esperada, evidenciando, no mínimo, culpa grave.

A omissão de socorro, portanto, restou adequadamente caracterizada, não sendo crível que o condutor, nas circunstâncias descritas, tenha permanecido completamente alheio ao ocorrido.

Quanto à alegada prova nova, consistente em sentença proferida na esfera cível reconhecendo ausência de culpa do motorista, igualmente não prospera a pretensão.

Isso porque a independência entre as esferas cível e penal impede que decisão proferida em uma delas vincule a outra, especialmente quando fundada em critérios probatórios distintos.

Ademais, o referido decisum não introduz elemento fático novo, limitando-se a conferir interpretação diversa aos mesmos fatos já analisados na ação penal, o que não se amolda ao conceito de prova nova previsto no art. 621, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela reforma da dosimetria da pena, insurgindo-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Ao individualizar a sanção, o magistrado de primeiro grau exasperou a reprimenda em razão da "culpabilidade anormal", fundamentando que a condição de motorista profissional exige maior cuidado no tráfego.

Verifico que tal fundamentação é idônea e compatível com o artigo 59 do Código Penal, pois o maior grau de reprovabilidade da conduta advém da expectativa social e jurídica de que o profissional habilitado detenha conhecimentos técnicos superiores para prevenir riscos inerentes à sua atividade.

Não se trata de elemento inerente ao tipo penal, mas de circunstância que agrava o juízo de censura sobre a conduta culposa do agente.

Contudo, assiste parcial razão ao requerente e à Procuradoria de Justiça no que tange à fundamentação das "consequências do crime".

O falecimento da vítima e a gravidade das lesões em terceiros, embora trágicos, já integram a estrutura dos tipos penais de homicídio e lesão corporal culposa, de modo que sua utilização para elevar a pena-base configura indevido bis in idem.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena-base para afastar a valoração negativa desse vetor, mantendo-se a exasperação apenas quanto à culpabilidade.

Assim, fixo a pena-base em 02 anos e 06 meses de detenção.

A majorante da omissão de socorro (artigo 302, §1º, III, do CTB) deve ser mantida, pois comprovado que o réu evadiu-se do local sem prestar assistência, mesmo tendo percebido ruído anômalo no veículo.

Assim, a pena deve ser exasperada em 1/3, restando fixada em 03 anos e 04 meses de detenção.

Da mesma forma, correta a aplicação do concurso formal de crimes, visto que uma única ação culposa gerou dois resultados distintos, ensejando o aumento proporcional conforme a quantidade de infrações.

Aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 03 anos, 10 meses e 25 dias de detenção.

Diante do novo quantum, e verificando o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, fixando o regime inicial aberto em caso de descumprimento.

Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente Revisão Criminal, apenas para redimensionar a dosimetria da pena.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho
o
eminente
relator para
julgar parcialmente procedente o pedido revisional
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.